Tribunal: STF
Processo: HC 70489
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  E de conhecer-se de "habeas corpus" que ataca acórdão de
Tribunal local que se alega tenha deixado de estender a nulidade nele
declarada em favor de co-reus ao ora paciente (art. 580 do C.P.P.).
          -  Improcedencia  da  alegação  porquanto  a  anulação  com
referencia  aos  co-reus  se  deu  por  circunstancias  que  lhes era
pessoal.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.